Tribunal: CARF
Processo: 10166.100120/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.100120/2008-32
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.275 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2aTurma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Assunto
SIMPLES - EXCLUSÃO
Recorrente
ADU - ALIMENTOS LTDA EPP.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília - DF, através do acórdão 03-58.232, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal e respectiva manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Ato
Declaratório Executivo DRF/BSA no 024003 de fl. 21, expedido em 22 de agosto de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.100120/2008-32
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.275 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.100120/2008-32

2008, que excluiu a partir de 1o de janeiro de 2009 o contribuinte do Simples
Nacional.
A exclusão deu-se em virtude da empresa possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, cujas exigibilidades não se encontravam suspensa; com fundamento
no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e, na
alínea "d" do inciso II do art. 3o, combinada com o inciso I do art. 5o, ambos da
Resolução CGSN no 15, de 2007.
Cientificada do ato de exclusão, a pessoa jurídica interessada, protocolou em
22/09/2008, por intermédio de procurador regularmente constituído (instrumento de
mandato de fl. 13), a manifestação de inconformidade de fls. 03/11.
Na peça de defesa apresentada o patrono do contribuinte protesta, em síntese,
que a regularização das obrigações tributárias pela empresa litigante deve se dar pela
compensação de débitos já requerida e que não foi reconhecida pela Receita Federal
sob o argumento de que o crédito apontado no PERDCOMP já encontrava-se prescrito
.
Solicita a análise dos documentos apresentados com a sua defesa para, ao final,
requerer que seja deferida a compensação da quantia de R$ 10.472,74 e; que seja
reconhecida a permanência da empresa no Simples Nacional.
O processo foi encaminhado para julgamento (Informação Fiscal de fls. 54/55);
porém retornou em diligência para a Delegacia de Jurisdição do contribuinte a fim de
que fossem anexados aos autos os débitos que motivaram a exclusão do Simples
Nacional, e em seguida fosse dada ciência à empresa litigante (Despacho no 220 - 4a
Turma da DRJ/BSB de fl. 56).
Em atenção à diligência requerida, foi elaborada a ‘Notificação-Ciência’ de fl.
57 (vide relação de fl. 62), sendo que em 08/11/2012, também por intermédio de
procurador regularmente constituído (instrumentos de mandatos específicos de fls. 59
e 60), a pessoa jurídica interessada obteve cópia integral do processo (Termo de Cópia
de Processo de fl. 58).
Pelo despacho de encaminhamento de fl. 63 os autos retornaram da Delegacia
de Jurisdição do contribuinte para análise e julgamento.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO. existência de Débitos.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei no 123, de 2006 e, na alínea "d" do
inciso II do art. 3o, combinada com o inciso I do art. 5o, ambos da Resolução
CGSN no 15, de 2007, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do Simples
Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas, junto
ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.275 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.100120/2008-32

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
O litígio é decorrente do ato de exclusão do Simples Nacional em virtude da
existência de débitos que a interessada contesta alegando que requereu compensação
de débitos.
Não assiste qualquer razão à manifestante.
A Lei Complementar no 123, de 2006, estabelece em seu artigo 17, inciso V,
condição impeditiva para recolher tributos na sistemática do Simples Nacional a
existência de débitos, e no art. 31 a possibilidade de permanência caso haja a
regularização até o prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ato de exclusão:
Lei Complementar no 123/2006
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. (grifos
acrescidos)
Por sua vez a alínea ‘d’ do inciso II do art. 3o, combinada com o inciso I do art.
5o da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007, prevê que a exclusão de ofício
do Simples Nacional dar-se-á no caso de ocorrer a hipótese de vedação, em virtude da
existência de débitos, prevista no inciso XVI do art. 2o da Resolução CGSN no 04, de
30 de maio de 2007:
Resolução CGSN no 15/2007
Art. 3o A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da
EPP, dar-se-á:
I – por opção;
II – obrigatoriamente, quando:
a. incorrer na hipótese do inciso I do art. 12 da Resolução CGSN no 4, de 30 de
maio de 2007;
b. incorrer na hipótese do § 1odo art. 3o da Resolução CGSN no 4, de 2007;
c. incorrer nas hipóteses de vedação previstas nos incisos II a XV e XVII a XXVI do
art. 12 da Resolução CGSN no 4, de 2007; (Redação dada pela Resolução CGSN no
50, de 22 de dezembro de 2008)
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.275 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.100120/2008-32

d. incorrer na hipótese de vedação prevista no inciso XVI do art. 12 da Resolução
CGSN no 4, de 2007.
e. incorrer na hipótese prevista no § 1o- C do art. 7o da Resolução CGSN no 4, de
2007. (Incluída pela Resolução CGSN no 64, de 17 de agosto de 2009)
(...)
Art. 5o A exclusão de ofício da ME ou da EPP optante pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
I – verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória; (grifos acrescidos)
Resolução CGSN no 04/2007
Art. 12. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a ME ou a EPP:
(...)
XVI – que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa; (grifos acrescidos)
No caso em exame, o despacho de encaminhamento de fl. 63 prestado pela
Delegacia de jurisdição do contribuinte esclarece o litígio presente nos autos
informando que os débitos motivadores do ato de exclusão ainda encontram-se
pendentes de regularização:
Procedemos ao retorno do presente processo à DRJ, para prosseguimento na
análise, informando que não houve regularização dos débitos geradores do ADE
em questão. Os tributos foram inscritos em Divida Ativa da União e encontram-se
atualmente na situação "Cobrança Ajuizada" neste Órgão. (grifos acrescidos)
De fato, pelas informações constantes das telas de fls. 66/70, retiradas do
sistema SIVEX – Sistema de Vedações e Exclusões do Simples Nacional, e das telas
de fls. 71/104, retiradas dos sistemas internos da Secretaria da Receita Federal do
Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), constata-se que os
débitos os quais motivaram a exclusão da empresa do Simples Nacional a partir de 1o
de janeiro de 2009, encontravam-se após o prazo de 30 (trinta) dias, contados da
regular ciência dos débitos ocorrida em 08/11/2012, na Procuradoria da Fazenda
Nacional ainda como devedores, na situação de: “ATIVA AJUIZADA”.
Salienta-se, mais uma vez, em face da solicitação apresentada na defesa a fim
de seja deferida a compensação da quantia de R$ 10.472,74, que a matéria em litígio
nos presentes autos limita-se, única e exclusivamente, à análise da pertinência ou não
do ato de exclusão do Simples Nacional proferido pela autoridade administrativa.
Assim, uma vez que esses débitos em cobrança na PGFN não foram
devidamente regularizados no prazo de 30 (trinta) dias, permitido pela legislação para
o contribuinte fazer as devidas regularizações, contados da data da ciência dos débitos
que motivaram a expedição do Ato Declaratório Executivo DRF/BHE no 702699 de fl.
03, correta a exclusão da empresa dessa sistemática de apuração.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 24/02/2014, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 24/03/2014 (efls. 118 e segs.), ou seja tempestivamente.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.275 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.100120/2008-32

No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
- era optante do simples federal, a qual foi excluída (proc. no 10166.001258/2004-
26), o qual teria entrado com o manifestação de inconformidade, e, segundo ela, não teria
tomado conhecimento da decisão da DRJ que negara seu pedido. Com isso, houve a exigência de
débitos sob este período. Quando ocorreu o seu pedido do simples nacional, soube da existência
destes débitos em aberto.
- alega que não foram considerados os pagamentos feitos sob o simples federal, a
qual tentou a compensação, via PER/Dcomp. Contudo, o PER/Dcomp não aceitou a
compensação, por serem créditos superiores a 5 anos do recolhimento dos mesmos;
- sob as compensações denegadas, impetrou mandado de segurança, o qual, na
data do recurso voluntário, estaria pendente de decisão junto à turma recursal do juizado especial
federal do Distrito Federal, após recurso da Fazenda Nacional (MS n°. 0056461-
31.2008.4.01.3400);

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Conforme relatado, o caso em discussão nos autos envolve a exclusão do simples
nacional do contribuinte, agora recorrente, em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal, que não se encontravam suspensos. A exclusão se deu a partir de 01/01/2009.
Na sua defesa, o contribuinte alega que era optante do simples federal, a qual foi
excluído (proc. no 10166.001258/2004-26), o qual teria entrado com o manifestação de
inconformidade, e, segundo ela, não teria tomado conhecimento da decisão da DRJ que negara
seu pedido. Com isso, houve a exigência de débitos sob este período. Quando ocorreu o seu
pedido do simples nacional, soube da existência destes débitos em aberto.
Toda a sua defesa se baseia no fato que não foram considerados os pagamentos
sob a forma do simples federal, quando houve a sua exclusão retroativa, via PER/Dcomp – este
PGD não aceitou a compensação, por serem créditos superiores a 5 (cinco) anos do seu
recolhimento.
Destarte, com as compensações denegadas, o contribuinte impetrou mandado de
segurança, o qual, na data da apresentação recurso voluntário, estaria pendente de decisão junto à
turma recursal do juizado especial federal do Distrito Federal, após recurso da Fazenda Nacional
(MS n°. 0056461-31.2008.4.01.3400).
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.275 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.100120/2008-32

Assim, no seu entender, tal mandado de segurança lhe daria guarida e efetivaria a
compensação, não havendo saldo remanescente.
Compulsando os autos, verifico que o contribuinte tece várias considerações sobre
estas compensações, com cálculos próprios, que não foram considerados pela autoridade
julgadora a quo, entendendo que no momento do julgamento, os débitos anexos ao ADE de
exclusão estavam ainda pendentes de pagamento, sem nenhum efeito suspensivo incidindo sobre
os mesmos. Assim, manteve sua exclusão.
Na sua peça recursal, traz elementos da decisão judicial, na época, smj, não
transitada em julgado.
Consultando os sistemas judiciais, verifico que há sentença transitada em julgado
em favor do contribuinte, com a seguinte decisão:
DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar a União na
obrigação de repetir, mediante compensação, os valores recolhidos a
título de SIMPLES FEDERAL nos exercícios de 2002 e 2003, no
montante de R$ 4.807,55 (quatro mil, oitocentos e sete reais e cinqüenta
e cinco centavos), acrescidos de correção pela taxa SELIC, desde a data
de cada pagamento indevido, devendo a compensação efetivar-se com
valores a serem recolhidos a título de SIMPLES FEDERAL.

Ou seja, há uma decisão judicial dando procedência ao seu pleito de ressarcir, com
compensação, os valores pagos sob a sistemática do simples federal.
Contudo, nos autos, não há nenhuma condição de apurar o quanto esta decisão
repercutiu nos valores dos débitos em aberto do contribuinte.
Assim, entendo que para decidir sobre a exclusão do simples nacional, questão
nodal dos autos, é necessário verificar o quanto repercutiu estes valores ressarcidos/compensados
sobre os débitos em questão nos autos, motivadores da exclusão em questão.
Por conseguinte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO
PARA DILIGÊNCIA, para se verificar, os efeitos da decisão judicial analisada sobre os débitos
motivadores da exclusão do simples nacional, e após sua compensação, o que remanescem em
aberto dos mesmos.
Após estas providências, elabore relatório DETALHADO e CONCLUSIVO
circunstanciando todas as informações possíveis e juntando documentos comprobatórios
necessários.
Do procedimento de diligência, elaborar relatório e cientificar o contribuinte, com
reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para que, querendo, venha a se manifestar exclusivamente
sobre os fatos articulados e narrados na referida diligência, sendo desconsideradas manifestações
de outra espécie.
Transcorrido o prazo de trinta dias da ciência, com ou sem nova intervenção do
contribuinte, o presente processo deverá retornar a esta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, para prosseguimento de seu julgamento.

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.275 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.100120/2008-32

Destarte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO EM
DILIGÊNCIA, nos termos supracitados.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital